Tribunal: TJDFT
Processo: 0737648-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737648-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE SIQUEIRA DA SILVA DESPACHO Diante do levantamento do sobrestamento dos autos em razão do julgamento do Tema 1150/STJ, prossiga-se com o trâmite processual do presente recurso. E ao analisar o feito, verifica-se que não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida. Em sendo assim, nos termos do inciso II do art,. 1.019/CPC, intime-se a parte Agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Na mesma oportunidade, fica ainda intimada, ambas as partes para que no mesmo prazo, eventualmente manifestem sobre o julgamento do Tema 1150/STJ. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora